Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SINTRA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0718634-72.2021.8.07.0009) ajuizada em desfavor de MARIA DE FÁTIMA GALGANE EVANGELISTA DE SOUZA, indeferiu seu pedido de penhora do imóvel de matrícula n.o 270872, perante o 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, ao argumento de que pertence a pessoa não integrante do polo passivo da ação. Opostos embargos de declaração pelo agravante/exequente (ID 161282356 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 163240915 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 48807258), o agravante/exequente alega, em síntese, que “o imóvel devedor das cotas condominiais responde pelos débitos independentemente de quem seja o nome do titular registrado na matrícula CRI competente”, ao argumento de que as obrigações decorrentes de débitos condominiais são propter rem. Assevera que os adquirentes respondem pelas despesas decorrentes de taxas condominiais inerentes ao imóvel devedor das cotas condominiais objeto da execução nos autos principais. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a expropriação dos direitos possessórios e aquisitivos que incidem sobre o imóvel devedor das contas condominiais, ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48808509 e 48808510. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além das suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente Ademais, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada não lhe advertiu sobre a extinção do feito, mas da sua suspensão, o que, consoante já assinalado, é incapaz de lhe causar qualquer prejuízo imediato e concreto. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora